Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da citação no processo de execução ou a data da intimação na fase de cumprimento de sentença. Isso porque não há mora antes do início dessa fase processual, razão pela qual, até que ela ocorra, ainda não existe a obrigação de pagar a verba honorária.
2. Agravo de instrumento desprovido.